Tribunal: TJES
Processo: 5028243-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028243-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELIA CRISTINA BRUSCKE MIRANDA e outros
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028243-60.2021.8.08.0024

RECORRENTES: MARCELIA CRISTINA BRUSCKE MIRANDA e TSF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DATA DE RESTITUIÇÃO AO FINAL DO CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTO DE FORMA PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE SEGURO DEVIDA. serviço utilizado. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DA EMPRESA DESERTO. NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de consórcio de automóvel com as requeridas. Sustenta que foi feita promessa de contemplação e somente tomou ciência da contratação de empréstimo após a realização do pagamento da entrada e assinatura do contrato. Diante disso, busca a nulidade das cláusulas abusivas, a restituição imediata dos valores adimplidos, bem como condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e TSF SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, solidariamente, a restituir, de forma imediata, os valores pagos pela autora, no montante de R$ 3.987,29 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação, porém descontados os valores referentes às taxas de administração de 0,25% e valores referentes a título de seguro de vida. Ademais, julgou improcedente o pedido de dano moral.

Nas razões recursais, a autora requer a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta pela ocorrência de promessa de contemplação pela administradora do consórcio, requerendo a restituição imediata dos valores pagos, com inclusão dos valores pagos à título de seguro, bem como procedência do pleito de danos morais.

Em sede de Recurso Inominado, a requerida
TSF SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
pugna pela concessão de justiça gratuita. Quanto ao mérito, discorre que a autora não tem direito à restituição imediata do valor pago, não tendo comprovado o fato constitutivo de seu direito. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e condenação da requerente por litigância de má-fé.

Em relação a requerida
TSF SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, o d. juízo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a intimação da parte para realizar o preparo recursal. Contudo, a recorrente permaneceu omissa, tendo transcorrido o prazo sem manifestação.

Ademais, determinou a intimação da parte autora para comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o que foi atendido pela parte.

O causídico do recorrente
TSF SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
renunciou ao mandato, tendo o d. juízo acolhido o pleito para notificação pessoal da empresa para constituir novo patrono. Contudo, a intimação não foi frutífera, uma vez que a requerida se mudou do endereço informado nos autos.

PROJETO DE VOTO

Em relação ao recurso interposto por
TSF SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA,
destaco que a recorrente, embora devidamente intimada, não realizou o recolhimento das custas processuais, razão pela qual a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, considerando a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

Registro que a recorrente não foi encontrada para constituir novo advogado, uma vez que não cumpriu o dever processual de manter seu endereço atualizado nos autos, conforme prevê o art. 274 do Código de Processo Civil.

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente
MARCELIA CRISTINA BRUSCKE MIRANDA
, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

No tocante ao requerimento recursal pela imediata restituição dos valores adimplidos pelo consumidor, destaco que já se encontra contemplado na sentença recorrida, razão pela qual
não conheço
do pedido por falta de interesse recursal.

Por conseguinte, conheço em parte o recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a consumidora não comprovou, de
forma segura,
o vício do consentimento e consequente nulidade da contratação. Inexiste, nesse aspecto, indício mínimo da realização de promessa de contemplação por parte de preposto da requerida.

Lado outro, a administradora do consórcio comprovou a contratação, procedendo à juntada do pacto devidamente assinado pela autora, que apresenta conteúdo claro, cumprindo o dever de informação correlata a empresa fornecedora.

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada. Quanto ao ponto:

Da mesma forma, a requerente teve acesso aos termos do contrato, em que há disposição em destaque de que as únicas formas do consorciado ser contemplado é através de sorteio ou lance, conforme se denota do documento em id n° 12612380. Igualmente, confirmou pela ligação telefônica que não fora ofertada promessa de contemplação, consoante prova em id n° 14132487.

Por conseguinte, em decorrência da ausência de ato ilícito por parte das empresas recorridas, mantenho a improcedência do requerimento pela condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais, eis que não configurado o abalo aos direitos da personalidade da consumidora.

No tocante a dedução da
taxa de seguro
, concluo não ser devida a restituição do valor já adimplido, uma vez que a administradora de consórcio juntou ao feito a apólice de seguro contratada junto com o consórcio. Ademais, a consumidora já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-la desta quantia ensejaria seu enriquecimento ilícito.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da n° Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela recorrente
TSF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,
diante da deserção recursal. Ademais,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso Inominado interposto pela recorrente
MARCELIA CRISTINA BRUSCKE MIRANDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno ambas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Em relação à recorrente
MARCELIA CRISTINA BRUSCKE MIRANDA
suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)